Tribunal: TJSP
Processo: 1006998-96.2015.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora, determinado pela I. Presidência da Seção de Direito Público, para reapreciação da questão, nos termos do inciso II, do artigo 1.040, do CPC - Julgamento do mérito do RE no 727.851/MG, Tema no 685, o qual fixou a seguinte tese: "Não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora, determinado pela I. Presidência da Seção de Direito Público, para reapreciação da questão, nos termos do inciso II, do artigo 1.040, do CPC - Julgamento do mérito do RE no 727.851/MG, Tema no 685, o qual fixou a seguinte tese: "Não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público" - Adequação prejudicada, ante a ausência de identidade de entendimento firmado por esta C. Câmara de Direito Público e o decidido no paradigma RE no 727.851/MG, Tema no 685/STF.

Manutenção do julgado.